Tribunal: TJBA
Processo: 8002645-88.2019.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002645-88.2019.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSE BISPO DE SENA FILHO Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TESE JURÍDICA FIXADA PELO STJ NO RE 1140005 RG – VINCULADOS AO TEMA 1.002. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA EM LITÍGIO COM O ENTE PÚBLICO AO QUAL ESTÁ VINCULADA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível nº. 8002645-88.2019.805.0256, em que figuram como parte apelante JOSÉ BISPO DE SENA FILHO e parte apelada ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS. A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, adequando o acórdão de id.15537542 à tese firmada pelo STF no RE nº 1140005 RG (Tema 1002/STF), nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2024. Presidente Desa. Pilar Célia Tobio de Claro Relatora Procurador(a) de Justiça 08